Tribunal: TJDFT
Processo: 0001551-92.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Fração de aumento. Preponderância da confissão espontânea.
1 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
2 – A atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva, por refletir a personalidade do agente, prepondera sobre a agravante de natureza objetiva prevista no art. 61, II, “h”, do CP – crime cometido contra mulher grávida -, nos termos do art. 67 do CP.
3 - Apelação provida.